Tribunal: TJES
Processo: 5007061-85.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão
Data de julgamento: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007061-85.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: G. G. X. P.

AGRAVADO: GIVANILDO PADILHA DE AVILA SIQUEIRA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. DECISÃO QUE MINOROU ALIMENTOS PROVISÓRIOS PARA 50% DO SALÁRIO-MÍNIMO. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE. PLEITO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO PARA REVOGAÇÃO DA REDUÇÃO E MAJORAÇÃO PROVISÓRIA DOS ALIMENTOS PARA TRÊS SALÁRIOS-MÍNIMOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por G. G. X. P. contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Família de Vitória/ES que, nos autos da Ação Revisional de Alimentos ajuizada por Genivaldo Padilha de Avila Siqueira, deferiu parcialmente a tutela antecipada para reduzir os alimentos devidos pelo agravado ao menor para 50% do salário-mínimo. O agravante sustenta que o agravado possui condições financeiras superiores às declaradas e pleiteia a revogação da redução e a majoração provisória dos alimentos para três salários-mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a suspensão da eficácia da decisão que minorou os alimentos provisórios; (ii) determinar se há elementos suficientes para a majoração provisória dos alimentos para três salários-mínimos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A probabilidade do direito do agravante e o perigo de dano são reconhecidos, uma vez que há indícios de que o recorrido possui padrão de vida elevado, incompatível com a renda alegada, o que justifica a suspensão da decisão agravada até melhor elucidação dos fatos.

4. A tese de que o agravado tem capacidade financeira superior à declarada é corroborada por provas documentais robustas, como fotos de redes sociais e registros de processos judiciais, que indicam a manutenção de um estilo de vida incompatível com a alegada penúria financeira.

5. Não há demonstração inequívoca, neste momento processual, de que o agravado tenha condições de suportar a majoração provisória para três salários-mínimos, motivo pelo qual a revisão do valor dos alimentos deve aguardar maiores elementos probatórios na instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido para manter os alimentos provisórios no valor de um salário-mínimo, com suspensão da decisão agravada até o julgamento final.
Tese de julgamento
: 1. A suspensão da eficácia da decisão que reduz alimentos provisórios é cabível quando houver indícios robustos de que a situação financeira do alimentante é incompatível com a alegada incapacidade de pagamento. 2. A majoração provisória dos alimentos depende de demonstração inequívoca da capacidade econômica do alimentante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CC, arts. 1.694, §1º, 1.695 e 1.699.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA 08107422620198140000, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, 2ª Turma de Direito Privado, j. 15.12.2020; TJ-GO, Apelação (CPC) 04455105720178090067, Rel. GILBERTO MARQUES FILHO, 3ª Câmara Cível, j. 13.04.2020; TJ-SE, AC 00004500420198250034, Rel. Roberto Eugenio da Fonseca Porto, 1ª Câmara Cível, j. 07.10.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
G. G. X. P.
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da 2ª Vara de Família de Vitória/ES que, nos autos da Ação Revisional de Alimentos ajuizada por
GENIVALDO PADILHA DE AVILA SIQUEIRA
, deferiu parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela, minorando os alimentos devidos pelo ora agravado ao menor agravante no valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo vigente.

Irresignado, o Agravante aduz, em síntese, que:
(i)
“os argumentos fáticos que foram apresentados na exordial não se coadunam com o que de fato é vivenciado pelas partes”;
(ii)
“após o nascimento do Autor, O DEMANDADO SOMENTE TEVE CONTATO COM ELE EM UMA ÚNICA OPORTUNIDADE e rotineiramente atrasa com sua obrigação alimentar, o que fez com que fossem descobertas as reais origens financeiras do demandado” e que “Tal fato se deu inicialmente, por meio de um cartão de visita fornecido pelo próprio demandado, identificando-se como empresário fornecedor de bebidas para as maiores festas, boates e eventos da cidade, fato que se deu para um amigo da genitora, entregando-lhe um cartão de visita”;
(iii)
“realizando pesquisas dentro do site do TJ/ES e também do TRT/17, foi descoberto que na realidade o demandado possui ao menos 3 empresas, Agile Comércio de Bebidas Ltda. (que está no nome do seu filho), GP de Avila Siqueira Prestação de Serviços – ME. e uma Recicladora de Plásticos, além de descobrir ainda que possui pelo menos 2 veículos, sendo uma BMW 218i e uma Strada o que será adiante comprovado, além de residir num imóvel de altíssimo padrão na quadra do mar”;
(iv)
“No site do TRT/17, tramitou Reclamação Trabalhista n.º 0000616- 20.2021.5.17.0008, promovida por Alessandra Andrade Loyola a qual narrou que o demandado é proprietário de uma Recicladora de Plásticos e ela trabalhava para ele em referida empresa, tendo inclusive sentença com reconhecimento do vínculo empregatício (Processo Anexado nesta oportunidade)”;
(v)
“Por meio do processo de n.º 0022554-92.2019.808.0347, em tramite no 3º Juizado Especial Cível de Vitória, foi descoberto que na realidade o demandado também é proprietário da empresa denominada GP de Avila Siqueira Prestação de Serviços ME, sob o n.º 15.456245/0001-03, tendo se envolvido num abalroamento com seu veículo Fiat/Strada Fire Flex, placa ODI8704/ES”;
(vi)
“Por meio do processo n.º 5003520-76.2022.8.08.0012 (processo anexado nesta oportunidade) se comprova que mantém o filho como laranja da empresa de bebidas, fornecedora para eventos de alto padrão e festas da alta sociedade, registrada com o nome: AGILE COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 41.364.252/0001-87, e o mesmo colocou em nome do seu filho ARTHUR PIERRE FELICIANO PADILHA, sendo confessado no próprio bojo da demanda que administra a empresa juntamente com seu filho”;
(vii)
“Por meio do processo de n.º 5005504-59.2022.8.08.0024 (processo anexado nesta oportunidade), verifica-se que o demando se envolveu num abalroamento em cima da 3ª Ponte com BMW 218I, de sua propriedade”;
(viii)
“Por meio do processo 5000835-19.2021.8.08.0049 (processo anexado nesta oportunidade) se comprova que o mesmo alugou em 07/2020, por 1 final de semana, o imóvel situado em Venda Nova do Imigrante, do Sr. Gilmar Reis, tendo pago R$ 1.100,00 (mil e cem reais) por meio de pagamento da empresa Petra Comercio Alimentos e Bebidas, sob CNPJ de n.º 31.636.784/0001-72 (Processo anexado nesta oportunidade)”;
(ix)
“Por meio do processo n.º 5000452-49.2022.8.08.0035 se comprova que o mesmo inclusive estava com viagem com sua namorada Janaina Francischetto para nada menos do que Fernando de Noronha”;
(x)
“a genitora enfrenta dificuldades financeiras até mesmo para o sustento familiar, pois atualmente o menor está com 11 (onze) anos de idade, realizando tratamento odontológico e necessitando de acompanhamento psicológico, em virtude da ausência do genitor, mas ela tem encontrado grande dificuldade no atendimento pelo SUS”;
(xi)
“a residência onde reside o menor está infestada de cupins, ocasionando avarias, correndo risco do teto/telhado cair, apresentando infiltrações, havendo grande urgência para sanar tais problemas”.

Diante de tais argumentos, pleiteou a atribuição do efeito "suspensivo ativo" ao recurso, a fim de “revogar a redução dos alimentos autorizados pelo juízo de piso, bem como para deferir a MAJORAÇÃO PROVISÓRIA dos alimentos anteriormente fixados até o curso final da ação, pugnando pela majoração provisória em 03 (três) salários mínimos”. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada.

Decisão proferida no ID n. 8551413 deferindo o pedido de atribuiç!ao de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões apresentadas pela parte recorrida no ID n. 9417676, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça no ID n. 9686115, opinando pelo parcial provimento do recurso, a fim de manter os alimentos no patamar de um salário-mínimo.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante já relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
G. G. X. P.
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da 2ª Vara de Família de Vitória/ES que, nos autos da Ação Revisional de Alimentos ajuizada por
GENIVALDO PADILHA DE AVILA SIQUEIRA
, deferiu parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela, minorando os alimentos devidos pelo ora agravado ao menor agravante no valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo vigente.

Irresignado, o Agravante aduz, em síntese, que:
(i)
“os argumentos fáticos que foram apresentados na exordial não se coadunam com o que de fato é vivenciado pelas partes”;
(ii)
“após o nascimento do Autor, O DEMANDADO SOMENTE TEVE CONTATO COM ELE EM UMA ÚNICA OPORTUNIDADE e rotineiramente atrasa com sua obrigação alimentar, o que fez com que fossem descobertas as reais origens financeiras do demandado” e que “Tal fato se deu inicialmente, por meio de um cartão de visita fornecido pelo próprio demandado, identificando-se como empresário fornecedor de bebidas para as maiores festas, boates e eventos da cidade, fato que se deu para um amigo da genitora, entregando-lhe um cartão de visita”;
(iii)
“realizando pesquisas dentro do site do TJ/ES e também do TRT/17, foi descoberto que na realidade o demandado possui ao menos 3 empresas, Agile Comércio de Bebidas Ltda. (que está no nome do seu filho), GP de Avila Siqueira Prestação de Serviços – ME. e uma Recicladora de Plásticos, além de descobrir ainda que possui pelo menos 2 veículos, sendo uma BMW 218i e uma Strada o que será adiante comprovado, além de residir num imóvel de altíssimo padrão na quadra do mar”;
(iv)
“No site do TRT/17, tramitou Reclamação Trabalhista n.º 0000616- 20.2021.5.17.0008, promovida por Alessandra Andrade Loyola a qual narrou que o demandado é proprietário de uma Recicladora de Plásticos e ela trabalhava para ele em referida empresa, tendo inclusive sentença com reconhecimento do vínculo empregatício (Processo Anexado nesta oportunidade)”;
(v)
“Por meio do processo de n.º 0022554-92.2019.808.0347, em tramite no 3º Juizado Especial Cível de Vitória, foi descoberto que na realidade o demandado também é proprietário da empresa denominada GP de Avila Siqueira Prestação de Serviços ME, sob o n.º 15.456245/0001-03, tendo se envolvido num abalroamento com seu veículo Fiat/Strada Fire Flex, placa ODI8704/ES”;
(vi)
“Por meio do processo n.º 5003520-76.2022.8.08.0012 (processo anexado nesta oportunidade) se comprova que mantém o filho como laranja da empresa de bebidas, fornecedora para eventos de alto padrão e festas da alta sociedade, registrada com o nome: AGILE COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 41.364.252/0001-87, e o mesmo colocou em nome do seu filho ARTHUR PIERRE FELICIANO PADILHA, sendo confessado no próprio bojo da demanda que administra a empresa juntamente com seu filho”;
(vii)
“Por meio do processo de n.º 5005504-59.2022.8.08.0024 (processo anexado nesta oportunidade), verifica-se que o demando se envolveu num abalroamento em cima da 3ª Ponte com BMW 218I, de sua propriedade”;
(viii)
“Por meio do processo 5000835-19.2021.8.08.0049 (processo anexado nesta oportunidade) se comprova que o mesmo alugou em 07/2020, por 1 final de semana, o imóvel situado em Venda Nova do Imigrante, do Sr. Gilmar Reis, tendo pago R$ 1.100,00 (mil e cem reais) por meio de pagamento da empresa Petra Comercio Alimentos e Bebidas, sob CNPJ de n.º 31.636.784/0001-72 (Processo anexado nesta oportunidade)”;
(ix)
“Por meio do processo n.º 5000452-49.2022.8.08.0035 se comprova que o mesmo inclusive estava com viagem com sua namorada Janaina Francischetto para nada menos do que Fernando de Noronha”;
(x)
“a genitora enfrenta dificuldades financeiras até mesmo para o sustento familiar, pois atualmente o menor está com 11 (onze) anos de idade, realizando tratamento odontológico e necessitando de acompanhamento psicológico, em virtude da ausência do genitor, mas ela tem encontrado grande dificuldade no atendimento pelo SUS”;
(xi)
“a residência onde reside o menor está infestada de cupins, ocasionando avarias, correndo risco do teto/telhado cair, apresentando infiltrações, havendo grande urgência para sanar tais problemas”.

Diante de tais argumentos, pleiteou a atribuição do efeito "suspensivo ativo" ao recurso, a fim de “revogar a redução dos alimentos autorizados pelo juízo de piso, bem como para deferir a MAJORAÇÃO PROVISÓRIA dos alimentos anteriormente fixados até o curso final da ação, pugnando pela majoração provisória em 03 (três) salários mínimos”. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada.

Contrarrazões apresentadas pela parte recorrida no ID n. 9417676, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça no ID n. 9686115, opinando pelo parcial provimento do recurso, a fim de manter os alimentos no patamar de um salário-mínimo.

Por meio da decisão lançada no ID n. 8551413, deferiu a tutela recursal pretendida pela parte agravante para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do presente recurso.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo e mesmo após análise das contrarrazões apresentadas pela parte agravada,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão
, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Os pressupostos para suspensão da eficácia da decisão recorrida não diferem daqueles exigidos para a antecipação da tutela recursal, que encontra respaldo no art. 300 do CPC, o qual, para concessão da tutela de urgência, exige a presença de “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Já com relação à obrigação ao pagamento de alimentos, dispõe o caput do art. 1.695, do Código Civil que: "São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento".

Assim, conforme a previsão no art. 1.699 do CC/02, a pensão alimentícia é regida por uma cláusula
rebus sic standibus
, o que possibilita às partes envolvidas – alimentante e alimentando – pleitearem em juízo a sua alteração sempre que houver modificação substancial na necessidade de quem recebe os alimentos ou na possibilidade de quem os presta.

Isto posto, à evidência, o norte hermenêutico a autorizar a modificação do valor fixado a título de pensão alimentícia por sentença é a mudança no binômio possibilidade/necessidade.

Isso porque, ao fixar o valor dos alimentos, o juiz deve observar o princípio da proporcionalidade, de modo a encontrar o ponto de equilíbrio entre as referidas necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante, em observância ao que determina o art. 1.694, §1º, do CC/02: “Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”.

No caso em tela, do exame do substrato fático probatório produzido pelo ora recorrente, não é possível se chegar à conclusão aduzida pelo ora recorrido, como afirma, de que se encontra impossibilitado de arcar com o encargo, o que recomenda a suspensão da decisão agravada e melhor aprofundamento pelo magistrado da origem no tocante ao exame das reais condições do agravante.

Isso porque, como assentado, em que pese ter acostado contrato de trabalho nos autos originários para sustentar a alegação de que seria a sua única fonte de renda (R$ 3.150,00),
o genitor tem diversos hábitos de vida incompatíveis com a renda que alega ter.

Todas as alegações da parte agravante, bem como as provas documentais robustas apresentadas no presente momento não são compatíveis com a drástica mudança do padrão de vida, alegada pelo agravante.

Por meio das fotos de redes sociais colacionadas aos autos, pode-se verificar que o recorrido mantém padrão de vida elevado, incompatível com a alegação de que o salário que recebe constitui sua única fonte de subsistência. Assim, conforme tem se consolidado em jurisprudência,
as fotos publicadas em mídias sociais podem ser utilizadas como parâmetros para se aferir a real possibilidade econômica das partes que pleiteiam minoração/majoração de pensão alimentícia.
Nesse sentido, destaco:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE REDUÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS IMPROCEDENTE. FIXAÇÃO COMPATÍVEL COM O PADRÃO DE VIDA DO ...Ver ementa completaRECORRENTE. MODIFICAÇÃO DE GUARDA DE GUARDA PROVISÓRIA INJUSTIFICÁVEL. MELHOR INTERESSE DA MENOR. REGULARIZAÇÃO DE POSSE DE FATO JÁ EXERCIDA PELA GENITORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. O Agravante exerce função remunerada em empresa familiar, de titularidade de seu próprio genitor, ocupando função distinta de um empregado comum.
Por meio das fotos colacionadas aos autos de origem, pode-se verificar que o recorrente mantém padrão de vida elevado, incompatível com a alegação de que o salário que recebe constitui sua única fonte se subsistência.
2. Como afirmado pelo próprio recorrente em suas razões recursais, este reside com seus pais, não tendo comprovado nos autos quaisquer despesas com moradia, energia elétrica, alimentação, transporte etc., reforçando-se a conclusão de que pode arcar com os alimentos provisórios fixados na origem. 3. Deve ser mantido o interlocutório recorrido no que se refere à fixação da guarda provisória da menor J. S. R. A em favor de sua genitora, necessitando-se observar no caso concreto o melhor interesse da criança, regularizando-se, assim, a posse de fato da menor já exercida por sua mãe. 4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.(TJ-PA 08107422620198140000, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 15/12/2020, 2Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 16/12/2020)

AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. OBSER­VÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIO­NALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Para fixação de alimentos deve o julgador observar a proporcionalidade entre a necessidade do reclamante e os recursos financeiros da pessoa obrigada, premissa que representa o binômio necessidade-possibilidade, cuja aplicação varia conforme o caso concreto, nos exatos termos do disposto no art. 1.694, § 1º, do Código Civil.
2 - Comprovada a possibilidade do alimentante de arcar com a verba alimentar arbitrada de acordo com o binômio necessidade-possibilidade, especialmente pelo estilo de vida ostentado nas mídias sociais, bem como os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção da sentença é medida que se impõe, mormente em observância à necessidade e bem-estar do alimentando. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-GO - Apelação ( CPC): 04455105720178090067, Relator: GILBERTO MARQUES FILHO, Data de Julgamento: 13/04/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/04/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE PENSÃO ALIMENTÍCIA AJUIZADA PELO MENOR – FIXAÇÃO EM 30% DO SALÁRIO-MÍNIMO ACRESCIDO DE METADE DOS GASTOS COM SAÚDE E EDUCAÇÃO – APELO DO GENITOR - COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS PELO ALIMENTANDO – DESEMPREGO DA GENITORA –
RENDIMENTO DO APELANTE REFUTADO SEM PROVAS – VIDA COMPARTILHADA EM REDE SOCIAL EM PADRÃO DE VIDA SUPERIOR AO ALEGADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE REDUZIDA DE ALIMENTAR
- ARTIGOS 1.696 E 1.694, PARÁGRAFO PRIMEIRO DO CÓDIGO CIVIL - OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE – MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA - ANUÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO -DECISÃO UNÂNIME. (Apelação Cível nº 201900721574 nº único 0000450-04.2019.8.25.0034 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Roberto Eugenio da Fonseca Porto - Julgado em 07/10/2019) (TJ- SE - AC: 00004500420198250034, Relator: Roberto Eugenio da Fonseca Porto, Data de Julgamento: 07/10/2019, 1ª CÂMARA CÍVEL)

Impende salientar que a manutenção de estilo de vida confortável, realizando frequentes despesas com viagens nacionais e internacionais, moradia em área nobre do município de Vila Velha/ES e refeições fora de casa em restaurantes seriam custos impensáveis para quem vive a situação de penúria narrada pelo recorrente, ou, por outro lado, perpassam a impressão de que a modificação socioeconômica alegada não foi tão drástica como afirma, muito menos para impor liminarmente tão acentuada redução no valor dos alimentos devido seu filho – com 11 anos de idade - de 01 (um) salário-mínimo para 50% do salário mínimo.

Aliás, é no mínimo subversivo o fato de que, embora o genitor/agravado se mantenha com moradia em apartamento de alto padrão, o menor/agravante esteja passando por dificuldades financeiras e vivendo em condições precárias de moradia, conforme documentos lançados nos IDs nº 8526557 e 8526558.

Os processos judiciais mencionados pelo ora recorrente também lançam dúvidas relevantes quanto ao padrão de vida do ora recorrido.

A revisão do montante pago demanda a reanálise do contexto econômico-conjuntural de quem o provê, necessitando, por óbvio, de respaldo probatório que a confirme.

Assim, a assertiva do recorrido de que não possui condições para arcar com os alimentos outrora fixados deverá ser demonstrada perante o Juízo de origem, por ocasião da instrução processual, não sendo suficiente, por ora, a minoração dos alimentos, até melhor elucidação dos fatos.

De outra face, em que pese o pedido liminar recursal também pugnar pela atribuição do efeito ativo para que seja deferida a “majoração provisória em 03 (três) salários mínimos”, na mesma esteira da fundamentação retroaduzida, entendo prudente, antes de qualquer revisão, aguardar maiores elementos para reavaliação do valor já fixado.

Todavia, é importante deixar claro que deve o juízo
a quo
observar detidamente as robustas provas carreadas aos autos, levando em consideração a teoria da aparência para concluir pela manutenção ou majoração da pensão já fixada.

Oportuno, por fim, destacar o seguinte trecho do parecer ministerial lançado no ID n. 9686115, que coaduna com o entendimento aqui esposado:

Embora o recorrido refute as alegações do recorrente, afirmando que as viagens são custeadas pela empresa onde trabalha, que as empresas de sua propriedade vivem em situação de penúria financeira e que o veículo BMW está com prestações em atraso, tais questões devem ser melhor elucidadas durante a instrução probatória.

Por outro lado, também não restou suficientemente comprovada, ao menos nesse momento, a capacidade econômica do recorrido em suportar um pensionamento alimentar no valor de três salários-mínimos, como pretende o agravante.

Assim, não até o presente momento demonstração inequívoca acerca da capacidade financeira do genitor, entendo prudente a manutenção da obrigação alimentar fixada em nos autos do processo nº 0012876- 96.2012.8.08.0024, qual seja, um salário-mínimo.

Por derradeiro, com o avançar da instrução processual, à luz de maiores provas, a verba alimentar pode ser reavaliada, sem que isto signifique afronta ao aqui decidido.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
G. G. X. P.
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, reformando a decisão agravada, INDEFERIR antecipação dos efeitos da tutela pretendida pelo autor, ora agravado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar